Tribunal: TJSP
Processo: 2124259-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2015, 2016 E 2018 – MUNICÍPIO DE VOTUPORTANGA – IMUNIDADE – ENTIDADE RELIGIOSA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2015, 2016 E 2018 – MUNICÍPIO DE VOTUPORTANGA – IMUNIDADE – ENTIDADE RELIGIOSA – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça – Executada que comprovou a condição de instituição religiosa e a de proprietária do imóvel – Inaplicabilidade do artigo 14 do Código Tributário Nacional aos templos de qualquer culto – Imunidade que, ademais, abrange também os imóveis vagos, a teor do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal – Imunidade reconhecida – Precedentes desta C. Câmara.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente – Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução fiscal, R$ 2.240,26 – Verba honorária que, atualizada, deveria ser fixada, em tese, em aproximadamente R$ 228,00 – Ocorre que o Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Decisão reformada – Recurso provido.